Tribunal: TJMT
Processo: 0003881-09.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003881-09.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 051.540.771-21 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVID FRANSLEI BARBOSA - CPF: 860.017.012-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.

INCIDÊNCIA DA
MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06
, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 –
POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA BENESSE – PENA FINAL READEQUADA –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, quando o próprio apelante não afirma ser usuário de drogas e as circunstâncias da sua prisão, bem como da apreensão do entorpecente, aliadas a
os
depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos.

2.
Se não há prova de que o apelante efetivamente integra organização criminosa, o simples fato de, eventualmente, simpatizar-se com determinada facção criminosa, não é capaz de
afastar a aplicação do redutor do
§
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006. Logo, em sendo primário e
não militando em seu desfavor a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos; revela-se
possível a aplicação da aludida benesse na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que na ação penal n.º 0003881-09.2020.811.00064
,
absolveu-o
da imputação da prática do delito de
associação para o narcotráfico
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, lado outro,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No mesmo decreto judicial, o codenunciado
DEIVID FRANSILEI BARBOSA
[não recorrente] foi
absolvido
da imputação da prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
condenado
pelo crime de
narcotráfico
, à idêntica reprimenda de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 70908991, o ora apelante almeja ser
absolvido

do crime de tráfico de entorpecentes, por não haver prova da apreensão de narcóticos na sua posse, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, dada a manifesta insuficiência probatória acerca da destinação mercantil do narcótico apreendido.

Subsidiariamente,
requer a
incidência da minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06

na sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, diante do alegado preenchimento de todos os requisitos legais, com subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 72793498, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 74153956.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
16/06/2020
, por volta das 21h10min, na residência localizada na Rua Santa Marta, esquina com a Rua Filemon Pinto, bairro Padre Ezequiel Ramim, na cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
Deivid Fransilei Barbosa
e
MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
, estando associados a integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, foram presos em flagrante delito

transportando
e
trazendo consigo
para consumo de terceiros,
19 (dezenove) porções de maconha com massa bruta total de 114,85g
(cento e quatorze gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda segundo a narrativa ministerial, após um manifesto público exercitado por meio da queima de fogos de artificio em homenagem a integrantes do “Comando Vermelho” mortos em Rondonópolis-MT em um confronto com policiais, viaturas da Polícia Militar iniciaram diligências para averiguar referido evento. E, durante patrulhamento no Bairro Padre Ezequiel Ramim, visualizaram o denunciado
Deivid
na frente da sua residência, acionando fogos de artifícios na companhia do suspeito
MAICKON
e de outras pessoas, ao passo que o veículo VW Gol 1.0, cor branca, placa ANC-6545 de propriedade do ora apelante, executava som em tributo à aludida facção criminosa, cujas letras faziam referência aos infratores conhecidos por “
Danone
” e “
Lagoa
”, os quais entraram em confronto com policiais militares no dia anterior e foram à óbito.

Consta também da peça inaugural que ao perceberem a aproximação da guarnição policial, todos os indivíduos fugiram do local, porém os réus foram interceptados e abordados, descortinando-se que
Deivid
havia escondido diversas porções de maconha, dinheiro em espécie e papel filme em um pote de sorvete que estava na janela do imóvel vizinho, ao passo que o recorrente
MAICKON
foi identificado como a pessoa que estava captando as imagens da queima de fogos com o aparelho celular, e como o eletrônico permaneceu aberto quando da abordagem, os policiais lograram observar a existência de imagens com menção ao “Luto da Família CV” em várias regiões da cidade, o que foi sucedido por busca pessoal que resultou na apreensão de 5 (cinco) porções de maconha no bolso do apelante, além de diversos sacos plásticos do tipo
zip lock
, comumente utilizado para o embalo de entorpecentes, enquanto na residência foram apreendidos 02 (duas) caixas de fogos de artifício, diversos aparelhos celulares e 1 (uma) mochila contendo vários outros aparelhos celulares, dentre eles, um Samsung Galaxy J5 identificado como produto de crime patrimonial
[Denúncia, ID 68607956].

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, sendo condenado apenas pelo primeiro crime após regular instrução criminal, contra o que se volta irresignado perante esta instância revisora, veiculando pretensão absolutória por insuficiência de provas, subsidiada por pleito desclassificatório para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões defensivas.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SECUNDADA PELA DE
DECLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 68607956 – p. 6); Boletim de Ocorrência nº. 2020.143227 (ID 68607956 – p. 8-12); Termo de Exibição e Apreensão (ID 68607956 – p. 18-20); relatório de cumprimento de busca (ID 36750977 – p. 5); Auto de Apreensão (ID 36750978 – p. 1); Laudo Pericial Preliminar nº. 200.02.04.2020.006667-01 (ID 68607956, p. 54-55) e Laudo Pericial nº. 3.14.2020.68064-01 (ID 68607977 e ID 68608464), que concluiu tratar-se o narcótico apreendido de
09 (nove) porções de
maconha
, pesando ao todo
27,13g
(vinte e sete gramas e treze centigramas);
05 (cinco) porções de
maconha
, com massa total de
73,32g
(setenta e três gramas e trinta e dois centigramas) e
05 (cinco) porções de
maconha
, pesando ao todo
14,40g
(catorze gramas e quarenta centigramas).

Com relação à
autoria
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
MAICKON DOUGLAS
negou a autoria delitiva,
destacando que não tinha qualquer relação com o entorpecente apreendido pelos policiais e sequer estava na posse de substância ilícita. Acrescentou que passava pelo local quando avistou uma aglomeração de pessoas e, juntamente com sua esposa, decidiu estacionar o veículo para ver o que estava acontecendo, sendo que passados dez minutos iniciou-se a queima de fogos e logo em seguida sobreveio a abordagem policial. Por derradeiro, alegou que conhecia o corréu
Deivid
porque já residira anteriormente naquele bairro, e negou qualquer envolvimento com integrantes da facção criminosa conhecida por “Comando Vermelho” (Relatório de mídias, ID 68608469).

Entretanto, a
negativa de autoria
se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso porque, sem destoar das narrativas realizadas na
fase inquisitiva
e vistas nos Termos de Depoimento de ID 68607956 – p. 14-16 e ID68607956 – p. 22, os policiais militares
Janefferson da Silva
e
Douglas Macyel Ferreira Silva
, em idênticas declarações, rememoraram
em juízo
que, na data do fato, estavam realizando patrulhamento ostensivo naquela região quando iniciou-se a queima simultânea de fogos de artifício em vários pontos da cidade, em tributo a dois integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” que foram mortos em confronto com a polícia no dia anterior. Diante disso, deslocaram-se até um desses locais e lá visualizaram um grupo de pessoas que empreendeu fuga com a chegada da guarnição, sendo realizada a abordagem e detenção apenas dos denunciados
Deivid
e
MAICKON DOUGLAS
.

Outrossim, os agentes de segurança pública asseveraram que o corréu
Deivid
afirmou ser o proprietário da residência, assim como dos fogos de artifício, ressaltando que próximo a ele fora apreendido um pote de sorvete contendo diversas porções de maconha. Lado outro, apurou-se que o ora apelante era o proprietário do veículo que estava tocando músicas em homenagem aos faccionados mortos pela Força Tática, bem assim, filmando toda a ação com o aparelho celular e enviava essas imagens/filmagens para grupos de WhatsApp, sendo surpreendido durante as buscas pessoal e veicular na posse de cinco porções de maconha, além de sacos plásticos usualmente utilizados para armazenamento de substância entorpecente.

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
consoante descrito no
Termo de Exibição e Apreensão (ID 68607956) e Laudos Periciais (ID 68607956 e ID 68607977),
por ocasião da abordagem policial, o acusado
MAICKON DOUGLAS
foi surpreendido na posse de
05 (cinco)

das 19 (dezenove) porções de maconha apreendidas
durante aquela ação policial e, em seu veículo os agentes de segurança pública encontraram diversos sacos plásticos do tipo
zip lock
, os quais seriam utilizados para guardar as substâncias ilícitas, sendo certo, outrossim, que
em nenhum momento o apelante afirmou ser usuário de drogas
.

Tais circunstâncias, aliadas aos relatos dos policiais militares e às peculiaridades da prisão – local em que estava ocorrendo aglomeração em tributo à integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, que sabidamente tem suas ações financiadas pelo tráfico de entorpecentes largamente exercido por seus integrantes –
apontam para a destinação mercantil das substâncias
, principalmente porque a droga estava acondicionada em
porções individuais
, isto é,
preparadas para a comercialização.

Acresça-se, ainda, que a diminuta quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não descaracteriza o narcotráfico, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, em que se comercializa drogas em pequenas porções justamente para não gerar suspeitas e sobretudo para, em caso de eventual apreensão, ser possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Terceira Câmara Criminal em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU POR ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – 2.
ALMEJADO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– 3. (...) – 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas , porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-se observar que os depoimentos dos policiais militares colhidos o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasarem o édito condenatório, principalmente, quando congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
. (...). 2.
A alegada condição de usuário de substância estupefaciente deduzida pelo apelante, por si só, não exclui a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos não se destinavam ao tráfico , mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie
. 3. (...) 6. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício
.” (N.U 0001043-70.2016.8.11.0020, Rel.: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)
– destaquei.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
trazia consigo
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta.

Logo, mantenho intacto o desfecho condenatório.

II –
DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06

Referindo à existência de indicativos de que integra organização criminosa, o magistrado
a quo
negou ao apelante a redução de pena do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, contra o que se volta a Defesa sustentando justamente que não existem provas desse envolvimento do réu com atividades criminosas ou associações que delas se beneficiam.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes de drogas ilícitas e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, tornando mais rigorosas as penas previstas na lei que a precedeu,
a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte
, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
.

O benefício, positivado pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem como objetivo abrandar a sanção imposta ao
traficante ocasional
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante
diz respeito ao

caráter
esporádico
da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário
não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão ou um meio de vida
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Com dito, no caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, o MM. Juiz singular,
com base nos depoimentos dos policiais militares ouvidos nas duas fases da persecução criminal, teceu considerações sobre o apelante integrar organização criminosa, consoante trechos degravados da sentença proferida oralmente e disponibilizada no ID 68608470 – p. 1,
in verbis
:

“(...) os elementos que o juízo enxerga no caso concreto (...) é que os denunciados dessa demanda penal é verdade, aparentemente, estavam é a integrar organização criminosa, especificamente aquele identificada nos autos como Comando Vermelho. O ato de integrar organização criminosa, salvo melhor juízo, salvo melhor entendimento, não pode se confundir com a devida vênia entendimentos contrários à conduta de associação ao tráfico. Aparentemente são finalidades diferentes, são fins diferentes, enquanto um visa especificamente promover a disseminação da comercialização de droga, quando há integração criminosa, os fins são variados e diversos, podendo até se cogitar, envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, mas no caso concreto o que se tem especificamente nos autos é que dois agentes faziam ao alusão ao tráfico de entorpecentes, reunidos em um determinado local (...) frisa-se toda essa realidade se por um lado não presta para que se promova a condenação pelo artigo 35, inquestionavelmente presta-se ao fim de obstar ao chamado tráfico mula, tráfico privilegiado, porque a situação desenhada, alinhavada nos autos a partir de fidedignos depoimentos dos policiais, a partir dos objetos apreendidos estão a indicar que se tratavam de agentes integrados à organização criminosa. Um dos requisitos do artigo 33, parágrafo 4º, além da primariedade, bons antecedentes, dedicar atividades criminosas, é não integrar organização criminosa e especificamente no caso dos autos a partir do momento em que agentes se reúnem em via pública para promover tributos à seres humanos, que infelizmente, partiram dessa vida por escolhas talvez equivocadas, entrando em confronto com a polícia, enfim, são dados que levam ao juízo a conclusão segura de que tanto MAICKON quanto DEIVID estavam a integrar organização criminosa noticiada nos autos e ao fazê-lo, promovia ato de tributo de homenagear pessoas que tinham registrado o óbito dias antes. Apenas para fazer um parênteses, os álibis trazidos nesta oportunidade pelas defesas técnicas de que não tinham drogas em seu poder, que a droga derivava de atividade lícita da esposa, especificamente de MAICKON, até pode ser verdade, mas o que se tem nos autos de prova convincente, segura, prestada por um servidor público, no exercício das suas funções, sem qualquer dado que os desmereça e por outro lado, tem essa versão da esposa do acusado, inquestionavelmente interessada no pronunciamento que melhor aprouver, melhor favorece ao agente imputado na demanda penal, ao ver do juízo deve ser prestigiada a fala dos policiais (...) o juízo visualiza elementos sugestivos de integração à organização criminosa e aos considerar tais elementos e também os robustos argumentos trazidos pelo Ministério Público nesta oportunidade está a bloquear o tráfico mula, o tráfico privilegiado, por não cumprir um dos múltiplos requisitos, um dos quatro requisitos do tráfico privilegiado e assim condenar os acusados nas penas do artigo 33, caput, com as implicações da Lei 8072/90 (...)”.

Todavia, entendo que
os fundamentos utilizados não se prestam a sacramentar a conclusão de que o apelante
integra organização criminosa, admitindo, quiçá, o entendimento de que se trata de simpatizante da organização criminosa “Comando Vermelho”, tanto que fora flagrado utilizando o aparelho de som de seu próprio carro para tocar músicas em homenagem a dois integrantes do grupo criminoso mortos dias antes em um confronto com a Polícia, além disso, filmou o tributo público e compartilhou em aplicativo de mensagens, a constituir sério indicativo da sua predileção por aquela facção.

Isso, de nenhum modo, pode ser alçado à prova de que integra organização criminosa, mormente quando a forma como se deu a abordagem policial e a apreensão de entorpecentes não enseja a certeza de que o narcotráfico praticado pelo acusado fosse algo habitual, e nada existe nos autos a vinculá-lo a outras condutas ilícitas, muito menos com envolvimento da referida organização criminosa, tanto que os policiais sequer o citam como indivíduo “conhecido” no meio policial.

Nesta senda,
de rigor a aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais e a reduzida quantidade de droga apreendida, de diminuta nocividade.

Por conseguinte, fica a pena outrora fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, reajustada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
,
a qual
torno definitiva
, frente à inexistência de outras causas modificadoras.

Por seu turno, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o

aberto
a teor do art. 33, §2.º, “c”, e §3º, do Código Penal, na medida em que, é réu primário e o
quantum
da reprimenda ora readequada está abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão; bem como preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

III –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu
MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
,
para reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando-lhe a sanção final para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,

no regime inicial
aberto
,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
no valor unitário
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021